Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705006-11.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINA CARDOSO RIOS VALDEZ, VITOR RIOS VALDEZ, DAVI RIOS VALDEZ, JULIA RIOS VALDEZ APELADO: MARCIO HENRIQUES DE SOUZA, SANDRA MERCIA BATISTA FERREIRA DESPACHO Intimem-se Edina Cardoso Rios, Valdez Vitor Rios Valdez, Davi Rios Valdez e Júlia Rios Valdez para manifestarem-se sobre a alegação de que não impugnaram especificamente os fundamentos expostos pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença. A alegação foi formulada nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator